Tribunal: TJDFT
Processo: 0746950-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. INDEFERIMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DESTINADO A SENTENCIADOS PRIMÁRIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende-se à totalidade das penas unificadas. Jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça.
A Lei de Execução Penal, na redação anterior do artigo 112, caput, determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção, primários ou reincidentes, dar-se-ia após o cumprimento de "um sexto da pena no regime anterior". A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de “pacote anticrime”, alterou a norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 16% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, se for primário (inciso I); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 20% (inciso II).
Como o agravante é reincidente, não tem direito à retroação do novo percentual mais favorável de 16% (dezesseis por cento) do inciso I do artigo 112 da LEP, já que este se restringe aos primários. Pela lei nova, deveria ele, ostentando a condição pessoal de reincidente, cumprir 20% (vinte por cento) da pena (inciso II do artigo 112 da LEP). Como, pela norma anterior (caput do artigo 112 da LEP na redação anterior), ele deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena para progredir, ou seja, 16,66%, percentual mais benéfico, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto (20%), não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Corretos os fundamentos da decisão agravada, que indeferiu a aplicação retroativa do percentual de 16% (dezesseis por cento) do inciso I do artigo 112 da LEP, porque reincidente o agravante, mantendo a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime prisional do agravante, mais favorável, conforme redação anterior do art. 112, caput, da LEP.
Agravo desprovido.